Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-69.2017.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001314-69.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (APELANTE), MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - CPF: 737.108.731-34 (ADVOGADO), INOCENCIO JANENE - CPF: 004.408.339-49 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE - CPF: 301.294.168-19 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CEZAR LODEA

APELADO(S):

INOCÊNCIO JANENE

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA AQUISIÇÃO DA POSSE DA ÁREA DE SUSPOSTO PROCURADOR DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) – CONTROVÉRSIA QUANTO À EFICÁCIA DA AQUISIÇÃO DA ÁREA PELO EMBARGANTE - QUESTIONÁVEL PODER DO MANDANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO EMBARGANTE P DIREITO MATERIAL DAS PARTES EM RELAÇÃO À COISA (VALIDADE E EFICÁCIA DO PACTO) A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos embargos de terceiro,
o objetivo visado não é o direito das partes em litígio, mas o ato estatal do juiz que indevidamente constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo
.”
(THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, Rio de Janeiro: Forense. 46ª ed., 2014)

Se a controvérsia a ser dirimida judicialmente não reside na detenção da posse da área pela por cada parte, tampouco sobre o tempo de exercício, mas na legitimidade ou não do fato supostamente constitutivo do direito possessório invocado pelo embargante recorrente – qual seja, validade e eficácia do contrato através do qual o embargante defende ter adquirido a posse do imóvel em disputa diretamente de suposto procurador do embargado, cujos poderes do respectivo mandato foi questionada, o direito material invocado não pode ser perseguido na via dos embargos de terceiro, na qual o embargante não comprovou indene de dúvida sua posse sobre o imóvel.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CEZAR LODEA

APELADO(S):

INOCÊNCIO JANENE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CEZAR LODEA
contra a sentença de ID. n. 139601160 - Pág. 74/81 proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 0001314-69.2017.8.11.0109 opostos com vistas a suspender a liminar de reintegração de posse concedida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000225-21.2011.8.11.0109 (Cód. 49689) movida por
INOCÊNCIO JANENE
em face de
JAIRI DE SOUZA PINTO E OUTRO(S)
, que
julgou improcedentes os autos de Embargos de Terceiro através do qual o
embargante pretendia manter-se na posse definitiva do imóvel objeto da
actio
reintegratória – qual seja, uma área rural de
10.500ha.
, localizada às margens da Rodovia BR-080, km 187, em Marcelândia-MT.

O recorrente/terceiro embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirma o recorrente que, através de um
Contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel e outras avenças
(ID. n. 139601158 - Pág. 15/23) firmado em 20.01.2016, teria adquirido o imóvel em questão de
GILBERTO LUIZ REZENDE, ANTÔNIO MARCOS GULARTE
e
EDEVALDO LODI
, os quais o teriam adquirido do embargado
INOCÊNCIO JANENE
, ainda em 02.07.2015, através do procurador deste, Dr.
FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE
, mediante
Contrato Particular de Parceria em Imóvel Rural
(ID. n. 139601158 - Pág. 24/27).

Sustenta que, desde então, vinha
mantendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área, conforme declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e ratificadas em Juízo, até que, em 11.04.2017, sua propriedade rural foi invadida por um grupo de aproximadamente seis pessoas, com o intuito de extrair madeiras ilegalmente, o que o levou a registrar um Boletim de Ocorrência que ensejou a instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos e providências pertinentes.

A fim de amparar suas razões recursais, transcreve o apelante trechos das declarações das testemunhas
JURACI JOSÉ HORTA
,
DORCINDO MARQUES DO NASCIMENTO
,
DHIOGO FALÇÃO PEREIRA
e
DANIEL GONÇALVES DE PAULI
, os quais demonstrariam o efetivo exercício de boa-fé da posse sobre o imóvel por si adquirido.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver-se mantido na posse do imóvel objeto da demanda.

Contrarrazões de ID. n. 139601162 - Pág. 19/23, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial dos Embargos de Terceiros,
por força da Ação de Reintegração de posse n. 225-21.2011.811.0109 (Cód. 49689), movida por
INOCÊNCIO JANENE
contra
JAIRI DE SOUZA PINTO
,
JOÃO DA CRUZ PEREIRA ROCHA
e outros
, foi deferida em favor do autor, ora embargado, a liminar possessória para reintegrar INOCÊNCIO na posse do imóvel objeto da ação possessória.

Em 01.06.2016 a referida liminar foi cumprida, conforme
Auto de Reintegração de Posse
de ID. n. 139601160 - Pág. 34/35, em diligência devidamente acompanhada por
FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE
, na condição de advogado do então autor
INOCÊNCIO JANENE
.

Inconformado, o ora apelante opôs os Embargos de Terceiro

argumentando
que adquiriu o imóvel em questão através de um
Contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel e outras avenças
(ID. n. 139601158 - Pág. 15/23) firmado em 20.01.2016 com os cedentes
GILBERTO LUIZ REZENDE, ANTÔNIO MARCOS GULART
e
EDEVALDO LODI
, os quais, por sua vez, o teriam adquirido do embargado
INOCÊNCIO JANENE
na data 02.07.2015, através de seu procurador, Dr.
Fernando Henrique Modesto de Andrade
, que também seria seu genro, mediante
Contrato Particular de Parceria em Imóvel Rural
(ID. n. 139601158 - Pág. 24/27).

À inicial, juntou a cópia da procuração de ID. n. 139601158 - Pág. 28/29, com cláusulas
Ad judicia
e
Ad negotia
, outorgada pelo embargado
INOCÊNCIO JANENE
a seu genro
FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE
.

Ainda de acordo com a exordial,

desde então o apelante vinha
mantendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área, conforme declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e ratificadas em Juízo, até que em 11.04.2017, sua propriedade rural foi invadida por um grupo de aproximadamente seis pessoas, com o intuito de extrair ilegalmente madeiras na gleba, o que o levou a registrar um
Boletim de Ocorrência
que culminou com a apreensão do maquinário que estava sendo usado para o desmate, e com a instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos e providências pertinentes.

O pedido de liminar para
a suspensão do trâmite da ação de reintegração de posse foi indeferido em decisão de ID. n. 139601160 - Pág. 16/17.

O embargado
INOCÊNCIO JANENE

ofertou a contestação de ID. n.
139601160 - Pág. 21/29
pugnando pela improcedência dos embargos devido à ilegitimidade da suposta aquisição da posse do bem.

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Apresentadas alegações finais, adveio a sentença de improcedência fundada na seguinte motivação:

“[...]

No caso em apreço, o embargante alega ser terceiro de boa-fé, vislumbra-se contrato de promessa de compra e venda ao embargante, porém, da análise dos autos, e especialmente da documentação e oitiva das testemunhas arroladas, depreende-se que foi firmado contrato particular de compra e venda, no ano de 2012 com pessoa distinta do proprietário Inocêncio Janene, não se fazendo prova de que este era seu representante legal.

Ademais, entendo que a prova documental acostada corroborada com a prova testemunhas não são capazes de demonstrar a veracidade das alegações do embargante. Há, nos autos, documentos através dos quais não se pode concluir que o embargante adquiriu o imóvel com anuência do proprietário e a prova testemunhal se mostrou frágil.

O embargante afirmou ter a posse da área em questão, diante do constante no contrato juntado às fls. 14/22, contrato firmado entre o embargante, CEZAR LODEA e o cedente GILBERTO LUIZ DE REZENDE, em que anuíram juntamente, Antônio Marcos Gulart, Salvador Batista de Oliveira e Ademar Barbosa Queiroz Filho,
que traz constando, especificamente, em sua cláusula primeira, folha 16 destes autos, expressamente
:
‘(...) de propriedade do CEDENTE, que por sua vez adquiriu anteriormente do Sr. Jairi de Souza Pinto, conforme contrato elaborado em 05 de dezembro de 2014, que por sua vez declarou que possuía a área de forma mansa e pacífica a mais de 10 anos’
.(grifei).

Por oportuno passo a transcrever o depoimento das testemunhas que corroboram que o proprietário da área em litígio era o Sr. Inocencio Janene.

A testemunha da parte embargada,
Moacir Pereira de Souza Junior (Paulo Goiano)
, afirmou em juízo, grosso modo, que trabalhou na fazenda de Inocêncio Janene por 3 (três) meses, tendo sido retirado então, da propriedade, por policiais acompanhados de Cezar Lodea, o qual afirmava ter adquirido a área de Fernando Henrique Modesto de Andrade, procurador de Inocêncio Janene, porém, afirmou que em momento algum teve conhecimento do negócio mencionado, pois, recebeu do próprio Inocêncio a documentação da terra para venda, e autorização para trabalhar na fazenda, tomando conhecimento de Cezar Lodea somente nesse instante em que foi abordado pelos embargante e policiais.

A testemunha
Álvaro Inácio Shoffen
, afirmou em juízo, grosso modo, que conhece a área a mais de 10 (dez) anos, foi na propriedade por várias vezes acompanhando o Fortunato Borin, e sempre soube que o proprietário era Inocêncio Janene. Afirmou ainda, que seu filho Vinícius estava trabalhando na fazenda quando ocorreram esses problemas, e que o gerente na época era o Paulo Goiano (Moacir).

A testemunha
Vinicius Shoffen
declarou em juízo, grosso modo, conhecer a propriedade, pois trabalhou na fazenda contratado por Paulo Goiano. Diz ainda, que a propriedade é de Inocêncio Janene, e que conheceu Cezar Lodea no dia em que ele chegou com a polícia, e eles tiveram que sair. Posteriormente voltou com seus funcionários e trabalhou mais algum tempo, pois a propriedade foi devolvida a Inocêncio Janene.

A testemunha
Benedito Luiz de Andrade
, afirmou em juízo, grosso modo, conhecer a mais de 30 (trinta) anos a fazenda, pois tem uma fazenda ao lado, e que a área inicialmente era do pai de Inocêncio Janene, que mais tarde passou a esse, detendo a posse desde os anos 70. Afirmou ainda, que o proprietário Inocêncio já teve vários administradores, e que a área foi invadida várias vezes, e que ele mesmo em 2005 retirou invasores de lá. Aduziu que conheceu Cezar Lodea a aproximadamente 3 (três) anos, e não sabe se ele comprou a fazenda de Fernando Henrique Modesto de Andrade e nem se Fernando tem a procuração de seu sogro Inocêncio Janene. Contudo, sabe que Cezar entrou na propriedade, e constantemente se encontravam, tendo avisado que aquela área era problema, pois o dono era Inocêncio Janene.

A testemunha
Juraci José da Hora
, inobstante tenha afirmado em juízo que Fernando Henrique Modesto de Andrade teria vendido o imóvel para Cezar Lodea, se contradiz quanto ao seu depoimento prestado perante a autoridade policial (f. 29), já que nesta oportunidade afirmou que o imóvel teria sido adquirido pelo embargante da pessoa de Gilberto, tornando frágil suas alegações em juízo.

A testemunha da parte embargante
Daniel Gonçalves de Pauli
, afirmou em juízo, grosso modo, que é engenheiro, e que foi contratado por Cezar Lodea em janeiro de 2016 para fazer a regularização ambiental da propriedade, declarando que seus funcionários trabalharam por aproximadamente 1 (um) ano na fazenda. Afirmou ainda, que a matrícula localizada sobre a propriedade que realizava os trabalhos estava em nome de Inocêncio Janene, matrícula 291.

Por sua vez, a testemunha da parte embargante
Dorcindo Marques do Nascimento
afirmou em juízo que é vizinho da fazenda, pois é proprietário de um comércio na beira da estrada. Que conhece o Sr. Inocêncio Janene e, que referida fazenda sempre teve problemas de invasão.

Denota-se dos depoimentos, que as testemunhas do embargante não afirmaram nada além, de ter ele ingressado na propriedade em certo tempo, nada esclarecendo sobre as circunstâncias do apossamento, inclusive, a testemunha ‘Dorcindo’ declarou que a área sempre foi alvo de invasões e litígios.

Assim o embargante não demonstrou ter adquirido o imóvel do embargado, através de seu representante, pelo contrário, ao que indica o contrato, adquiriu de Jairi de Souza Pinto, réu na ação principal, contra quem vigora a liminar possessória, revigorada em favor do embargado.

Esses fatos por si só, impossibilitam a prova do direito de posse do embargante
. Porém, em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, as quais foram analisadas em conjunto com a documentação apresentada pelo embargante.

Enfim conclui-se que, o embargante não comprovou sua afirmação de manter a posse da área em questão, eis que o contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel rural, realizado pelo embargante, traz em sua cláusula primeira, prova irrefutável, que a área foi adquirida de Jairi de Souza Pinto, réu na ação principal, contra quem vigora medida liminar de ordem possessória, sendo a documentação comprobatória apresentada aos autos pelo embargante precária, e a prova testemunhal se apresentou frágil.

Desta feita, restando ausentes elementos probatórios da posse exercida pela parte embargante, a improcedência dos embargos de terceiros é medida que se impõe.” (ID. n. 139601160 - Pág. 76/80)

Pois bem.

Consoante se verifica da prova oral produzida pelo recorrente, a narrativa trazida na petição inicial dos Embargos de Terceiros diverge das declarações das testemunhas arroladas pelo embargante.

Enquanto na versão da peça inaugural o autor/apelante afirmou que adquiriu a posse da gleba das pessoas de
GILBERTO LUIZ REZENDE, ANTÔNIO MARCOS GULART
e
EDEVALDO LODI
, na versão das testemunhas que arrolou, o apelante a teria adquirido diretamente do embargado, por intermédio de seu genro e procurador
FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE
.

Assim, sua narrativa recursal não se sustenta.

Ademais, o
Contrato Particular de Parceria em Imóvel Rural
(ID. n. 139601158 - Pág. 24/27) – através do qual

GILBERTO LUIZ REZENDE, ANTÔNIO MARCOS GULART
e
EDEVALDO LODI
teriam adquirido a gleba da pessoa de
FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE
, na condição de mandatário do embargado
INOCÊNCIO JANENE
, não tem um objeto claramente definido, mesmo porque este se proporia, em tese, a alienar a posse da fazenda disputada, muito embora trouxesse como título do documento a expressão “Contrato de
Parceria
”.

Ainda acerca de tal pacto, o documento sugere a venda da posse por um preço equivalente a 10% do valor da terra, para que os parceiros contratados pudessem regularizar a área junto aos respectivos órgãos públicos. Vejamos:

Note-se, ainda, que no preâmbulo do pacto o Sr.
FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE

expõe sua declaração de vontade em nome próprio, e não na condição de mandatário do suposto alienante. Tanto é que nenhuma das cláusulas do referido pacto faz qualquer alusão à procuração de ID. n. 139601158 - Pág. 28/29.

Todavia, ainda que o fizesse, certo é que o exame detalhado do referido mandato não tem o condão de, por si só, legitimar a suposta alienação da posse da gleba aos antecessores do embargante, e que, posteriormente viera ser, em tese, a ele cedida através
Contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel e outras avenças
de ID. n. 139601158 - Pág. 15/23, firmado em 20.01.2016.

Isso porque, conforme dispõe art.661, §1º, do CC/2002,
“O mandato em termos gerais só confere poderes de administração”
(
caput
), de modo que
“para alienar, hipotecar, transigir,
ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária
,
depende a procuração de poderes especiais e expressos
.”
(§1º)

Note-se que no citado mandato não há nenhuma autorização expressa do mandante para a alienação da posse ou propriedade do imóvel. Vejamos (
ID. n. 139601158 - Pág. 28/29)
:

Como visto, a controvérsia reside na legitimidade do fato supostamente constitutivo do direito possessório do embargante recorrente. Para ele, a aquisição da posse se deu legitimamente através de um contrato firmado com sucessores do embargado, que, sob sua ótica, teriam adquirido a posse do proprietário da área por intermédio do procurador deste, que também era seu genro. Para o embargado, ao revés, jamais foi autorizado ao seu genro, e mandante, a venda da posse do imóvel.

Sendo assim, subsiste uma dúvida razoável que não encontra espaço para ser dirimida na via dos embargos de terceiro, mesmo porque nestes autos a parte embargante deveria comprovar sua posse sobre a área em disputa, indene de dúvidas, o que não se demonstrou.

Afinal, como já se pacificou na orientação da doutrina processualista,
“nos embargos de terceiro,
o objetivo visado não é o direito das partes em litígio, mas o ato estatal do juiz que indevidamente constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo
. Não há ataque ao direito nem do autor nem do réu, que poderão continuar a ser atuados, normalmente, mesmo após o sucesso dos embargos de terceiro, o que não se passa quando é procedente a oposição, já que a sentença aniquila todas as pretensões deduzidas pelas partes do processo primitivo.”
(THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense. 46ª ed., 2014).

Sendo assim, e não encontrando qualquer desacerto na sentença impugnada, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo e elevo os honorários advocatícios inicialmente fixados para 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022